Tribunal: TJSP
Processo: 2181475-54.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Sandra Galhardo Esteves
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-08
Data de publicação: 2020-12-08

Ementa:
Embargos de declaração. Inexistência de omissão e contradição no acórdão.
Os embargos de declaração objetivam a integração e aperfeiçoamento do ato jurisdicional, saneando obscuridade, contradição, omissão ou erro material, vícios estes não constatados no caso concreto.
Embargos de declaração rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 2181475-54.2020.8.26.0000/50000 - Comarca de São Paulo
Registro: 2020.0001000337
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Embargos de
Declaração Cível no 2181475-54.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de
São Paulo, em que é embargante BANCO DAYCOVAL S/A, são
embargados GPV SERVIÇOS FINANCEIROS LTDA, PAULINO
CARDOSO DA CUNHA e VERENA IBERATA MUNIZ DA CUNHA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da(o) 12a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de conformidade com o
voto da Relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Excelentíssimos
Desembargadores JACOB VALENTE (Presidente sem voto), CASTRO
FIGLIOLIA E CERQUEIRA LEITE.
São Paulo, 8 de dezembro de 2020
(assinatura digital)
SANDRA GALHARDO ESTEVES
Desembargadora – Relatora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 2181475-54.2020.8.26.0000/50000 - Comarca de São Paulo
Voto no 25.935
Embargos de Declaração no 2181475-54.2020.8.26.0000/50000
Comarca da Capital Foro Central Cível / 43a Vara Cível
Juiz(a): Miguel Ferrari Júnior
Embargante(s): Banco Daycolval S/A
Embargado(a)(s): GPV Serviços Financeiros S/A, Paulino Cardoso da Cunha e Verena
Iberata Muniz da Cunha
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO
E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO.
Os embargos de declaração objetivam a integração e
aperfeiçoamento do ato jurisdicional, saneando obscuridade,
contradição, omissão ou erro material, vícios estes não
constatados no caso concreto.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
Vistos,
1. São embargos de declaração opostos ao v. acórdão (fls.
59/62) que negou provimento ao agravo de instrumento interposto por
Banco Daycolval S/A e manteve a decisão de primeira instância que inadmitiu
a instauração de incidente de desconsideração de personalidade jurídica.
Fundamentado
em
omissão,
contradição
e
no
prequestionamento de matéria, o embargante Banco Daycolval S/A aduz que
(a) o requerimento de instauração do incidente processual está amparado
no insucesso de medidas constritivas levadas a feito na demanda executiva;
(b) “o contexto dos autos dá indícios de abuso da personalidade jurídica e sua
dissolução irregular, aptos a deferir o processamento do incidente de desconsideração
da personalidade jurídica, seja pela possível confusão patrimonial, diante da
inexistência de bens e valores, seja pela dissolução irregular, seja pela inércia adotada
para não adimplir com o crédito em execução, postura muito cômoda em detrimento ao
direito da agravante, que está a ver navios na recuperação do seu crédito” (fls. 04).
É o relatório do essencial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 2181475-54.2020.8.26.0000/50000 - Comarca de São Paulo
2. Decide-se.
Os embargos de declaração objetivam a integração e
aperfeiçoamento do ato jurisdicional, saneando vícios de obscuridade,
contradição, omissão ou erro material.
Com efeito, “a pretexto de esclarecer ou completar o julgado,
não pode o acórdão de embargos de declaração alterá-lo” (RTJ 90/659).
Ora, a questão que serve de base aos presentes embargos já foi
suficientemente dirimida no v. acórdão, quando ficou decidido que a
ausência de preenchimento dos requisitos mencionados no artigo 50 do
Código Civil torna injustificável a instauração de incidente de
desconsideração da personalidade jurídica.
O embargante discorda dos fundamentos do acórdão e
pretende, repisando as teses já sustentadas no agravo, o reexame do mérito
recursal, inadmissível em sede de embargos de declaração.
3. Em face do exposto, ficam rejeitados os embargos de
declaração.
(assinatura digital)
SANDRA GALHARDO ESTEVES
Desembargadora Relatora.